Tribunal: TJDFT
Processo: 0722736-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0722736-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA CARLOS VIRIATO RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente pretendendo a atualização de valores fixados a título de indenização de custeio de transporte de uso particular, tendo por base Decreto expedido pelo Poder Executivo atualizando o valor da indenização para R$700,00. Não há pedido liminar. Intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões. Após, anote-se a conclusão para elaboração de voto. Brasília, 19 de julho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator